Tribunal: CARF
Processo: 19740.000394/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000394/2008-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ao proferir a Resolução 1102-000.292 para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados até a ocasião do presente julgamento.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
O contribuinte acima identificado solicitou a compensação de débitos diversos
com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 1.488.485,39,
por meio dos PER/DCOMPs de fls. 12 a 46.
O despacho decisório de fls. 221 a 230 reconheceu parcialmente o direito
creditório no montante de R$ 507.716,04. Entretanto, ao verificar que parte desse valor já havia
sido utilizado em DCTFs para compensar estimativas de CSLL de março, abril e maio de 2002,
concluiu que restou um saldo de crédito de R$ 125.039,79, único valor que foi considerado nas
compensações pretendidas neste processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000394/2008-26
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

A conclusão da autoridade fiscal decorreu de extensa análise das parcelas que
compuseram esse saldo negativo, que envolveu compensações de períodos anteriores,
retroagindo até o ano-calendário de 1997. O relatório do acórdão de primeira instância assim
resumiu os fundamentos dessa decisão (fls. 543 a 549):
1. A interessada informa em sua DIPJ (fls. 60) que adimplira, via estimativa, em
2001, o valor total de R$ 2.906.042,76, sendo que tal extinção se dera mediante compensação
com créditos de CSLL dos anoscalendário de 1997, 1998 e 1999.
2. Esclarece aquela autoridade que informações e documentos fornecidos pela
interessada em diligências feitas no processo n° 19740.000446/200783 foram anexados a este
processo (fls. 61/78). A análise da Deinf/RJO, então, retroagiu até o ano calendário de 1997, de
modo a estudar os alegados saldos negativos pretéritos a 2001.
Ano-calendário de 1997
3. A DIRPJ do ano-calendário de 1997 (fls. 80/94) aponta um saldo negativo de
CSLL assim apurado:

4. Esclarece a autoridade que houve apenas um débito de estimativa em março de
1997 no referido valor de R$ 264.212,81 (fls. 82), sendo que teria sido ele extinto da seguinte
forma: R$ 117.427,91 por “compensação de pagamentos indevidos ou a maior” e R$ 146.784,90
com “exigibilidade suspensa”.
5. De sua vez, a DCTF do período (fls. 96) registra apenas o débito de R$
146.784,90, cuja exigibilidade estaria suspensa por meio do processo judicial n° 97.00037606,
que se refere a ação em mandado de segurança que não teria transitado em julgado (fls. 97/ 103).
Em vista disso, e consoante o que dispõem os arts. 170 e 170 A do CTN, a autoridade da
Deinf/RJO desconsiderou tal valor na apuração do saldo negativo do ano.
6. O mesmo se deu quanto à parcela de estimativa de março no valor de R$
117.427,91, pois não houve comprovação dessa compensação.
7. Dessa forma, entendeu a autoridade da Deinf/RJO que, uma vez não
comprovada a antecipação estimada, inexiste o saldo negativo de CSLL declarado pela
interessada em sua DIRPJ do anocalendário de 1997.
Ano-calendário de 1998
8. A DIRPJ do anocalendário de 1998 (fls. 104/110) indica saldo negativo de
CSLL apurado da seguinte forma:
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

9. Segundo a DIRPJ (fls. 109), a estimativa seria referente apenas ao mês de
dezembro de 1998, e teria sido extinta da seguinte forma: R$ 154.417,68 através de
compensação com "saldo negativo de períodos anteriores"; e R$ 193.022,11 com exigibilidade
suspensa.
10. O valor de R$ 154.417,68 teria sido objeto de compensação com saldo
negativo de CSLL do anocalendário 1995, conforme a resposta do contribuinte ao Termo de
Intimação n° 139/2008 (fls. 61 e ss) no processo administrativo n° 19740.000446/200783 (fls.
64).
11. Informa aquela autoridade que, em consulta aos sistemas da RFB, não se
verificou confissão em DCTF de estimativas mensais de CSLL no anocalendário 1995 (fls. 111/
144), bem como não há indicação em DIRPJ (AC 1995) (fls. 145/147) de saldo negativo de
CSLL. Portanto, entende a autoridade da Deinf/RJO que esse valor de R$ 154.417.68 deve ser
desconsiderado para fins de uso na formação do saldo negativo de CSLL do anocalendário 1998.
12. Segue a autoridade informando que o valor R$ 193.022,11 encontrase com
exigibilidade suspensa, com base em liminar em mandado de segurança (processo no
97.00037606), relativa à já mencionada ação judicial sem trânsito em julgado (fls. 99/103).
Assim, esse valor deve ser desconsiderado para efeito de formação de saldo negativo de CSLL
no anocalendário 1998, conforme estatuído pelos artigos 170 e 170 A, da Lei n° 5.172/66
(Código Tributário Nacional CTN).
13. Informa a autoridade da Deinf/RJO que, conforme despacho constante no
processo administrativo n° 19740.000446/200783, cuja cópia foi anexada às folhas 76/78, após
análise feita naquele processo, verificou-se que o montante de CSLL retida na fonte para o ano-
calendário 1998 é de R$ 368.320,68.
14. Em resumo, a referida análise acata a grande maioria das retenções alegadas,
apontando apenas quatro retenções de CSLL que não considerou boas, descrevendo as razões
para tal opinião. Vejamos resumidamente o que foi decidido:
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

15. Assim, foi refeito o quadro apresentado anteriormente de modo a identificar
como saldo negativo de CSLL o montante de R$ 20.880,89:

Ano-calendário de 1999
16. A DIPJ do anocalendário de 1999 (fls. 154/156) indica um saldo negativo de
CSLL no montante de R$ 246.979,89 (fls. 156), obtido da seguinte forma:

Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

17. A CSLL estimativa referese ao somente ao mês de outubro/1999, e teria sido
extinta mediante compensação com saldo negativo do anocalendário de 1998 (fls. 157). Todavia,
segue a autoridade fiscal, conforme visto antes, o saldo negativo a ser considerado para o ano-
calendário 1998 é de apenas R$ 20.880,89; logo, conforme se vê no demonstrativo de cálculo de
fls. 159/161, verificou a autoridade da Deinf/RJO que houve o consumo total daquele crédito de
1998, que serviu para adimplir apenas R$ 24.983,38 da estimativa de R$ 51.802,25, deixando de
compensar o montante de RS 26.818,27.
18. Do mesmo modo que antes, a autoridade a quo informa que, conforme
despacho constante no processo administrativo n° 19740.000446/200783, cuja cópia foi anexada
às folhas 76/78, após análise feita naquele processo, verificouse que o montante de CSLL retida
na fonte para o anocalendário 1999 é de R$ 193.799,47, e não de R$ 195.177,64.
19. Aquele despacho também acata a grande maioria das retenções alegadas,
apontando apenas cinco retenções de CSLL que não considerou boas, descrevendo as razões para
tal opinião. Vejamos resumidamente o que foi decidido:

20. Assim, observandose o exposto sobre o anocalendário 1999, refezse o quadro
anteriormente apresentado, a fim de se identificar o saldo negativo a ser considerado como
direito creditório:
Ano-calendário 2000
21. A DIPJ desse anocalendário (fls. 162/166) indica um saldo negativo de CSLL
no montante de R$ 1.648.980,68 (fls. 166), obtido da seguinte forma:
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

22. Aduz a autoridade da Deinf/RJO que o montante de R$ 6.781.359,94 de CSLL
estimada informado na DIPJ encontrase confessado nas respectivas DCTFs (fls. 167/176);
contudo, dadas as diferenças nas estimativas de agosto e novembro (fls. 164 e 173, 165 e 176), o
total estimado ali declarado é de R$ 6.754.798,92, ou seja, R$ 26.570,02 a menor do que o
considerado no cálculo do contribuinte para a identificação na DIRPJ de seu saldo negativo de
CSLL.
23. Segue informando aquela autoridade que para adimplir essa CSLL estimada
de 2000 no valor R$ 6.754.798,92 o contribuinte utilizouse, em compensação, de pretensos
créditos referentes a saldos negativos dos anoscalendário 1997, 1998 e 1999, conforme o quadro:

24. Conclui a autoridade que o montante de R$ 692.683,24 foi subtraído do total
de "CSSL paga por estimativa" informado na DIPJ, visto que a sua extinção ocorreu com base
em compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1997, o qual, como se viu anteriormente, não existiria.
25. Do mesmo modo, o montante de R$ 216.139,57 também foi subtraído do total
de "CSSL paga por estimativa" informado na DIPJ, pois sua extinção ocorreu com base em
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL do anocalendário
1998, que, como visto, já fora exaurido em compensação anterior.
26. Segue a autoridade observando que o valor de R$ 239.818,38 foi extinto
através de compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 1999. Conforme visto antes, esse crédito corresponde a R$ 218.783,45, os quais,
conforme demonstrativo de compensação de fls. 177/179, foram suficientes para compensar
apenas parte dessas estimativas, remanescendo o montante de R$ 12.483,50 de débito não
compensado por insuficiência de crédito.
27. Conclui então a autoridade que, com relação ao anocalendário 2000, o saldo
negativo a ser considerado como direito creditório assim se apresenta:

(*) Tota1 após es reduções de: R$ 26.570,02 (item 19); R$ 692.683,24 (item 21);
R$ 216.139,57 (item 22); e R$ 12.433,50 (item 23).
Ano-calendário 2001 (crédito pleiteado neste processo)
28. A DIPJ do anocalendário de 2001 (fls. 56/60) indica um saldo negativo de
CSLL no montante de R$ 1.488.485,39 (fls. 60), obtido da seguinte forma:

29. Aduz a autoridade que, na extinção do montante de R$ 2.906.042,76 de CSLL
estimada informado na DIPJ, o Contribuinte utilizou pretensos créditos referentes a saldos
negativos dos anoscalendário 1999 e 2000, conforme o quadro a seguir:
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

30. Autoridade fiscal esclarece que o montante de R$ 43.20 foi subtraído do total
de "CSSL paga por estimativa" informado na DIPJ, visto que a sua extinção
ocorreu com base em compensação utilizando pretenso crédito referente a saldo negativo de
CSLL do anocalendário 1999, o qual, conforme já dito, foi exaurido em compensação anterior.
31. No que toca à parcela de R$ 1.691.669,32, dado que fora objeto de
compensação com crédito referente a saldo negativo de CSLL do anocalendário 2000, cujo valor
corresponde a R$ 699.302,20 (vide retro), a autoridade fiscal elaborou o demonstrativo de
cálculo de fls. 213/215, no qual se constatou que, após o consumo total desse crédito,
permaneceu o montante de R$ 980.726,15 de débito não compensado por insuficiência de
crédito.
32. Dessa forma, conclui a autoridade que o saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2001 assim se apresenta:

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

33. Segue a autoridade em sua análise afirmando que, conforme as DCTFs
relativas ao anocalendário 2002 (fls. 188/190), o crédito pleiteado neste processo (saldo negativo
CSLL do anocalendário de 2001) foi utilizado conforme descrito a seguir:
° Estimativa mensal de CSLL março/2002 RS 152.199,83;
° Estimativa mensal de CSLL abril/2002 R$ 27.312,89;
° Estimativa mensal de CSLL julho/2002 R$ 229.726,06.
34. A partir desses dados, a autoridade elaborou o demonstrativo de cálculo de fls.
191/193, levando em conta que, de acordo com o disposto acima, o saldo negativo de CSLL de
2001 é de apenas R$ 507.716,04. Como resultado desse cálculo, tem-se que restou um saldo de
crédito no total de R$ 125.039,79, único valor a ser considerado nas compensações pretendidas
neste processo.
35. Em vista disso, foi reconhecido apenas parcialmente o crédito pretendido e
homologadas também parcialmente as compensações correspondentes, conforme os
demonstrativos de fls. 194/196.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 289 a 297), acompanhada dos documentos de fls. 298 a 436, acatada como
tempestiva.
Socorro-me, mais uma vez, do relatório do acórdão de primeira instância, que
assim descreveu os argumentos da defesa (fls. 549 a 551):
Ano-calendário 1997
a) que com relação ao saldo negativo do anocalendário de 1997, alega que à
época, no caso em que o crédito e o débito compensado fossem de mesma espécie, a legislação
permitia que se fizesse a compensação sem requerimento administrativo;
b) que efetuou a compensação da estimativa da CSLL do mês de março de 1997,
no valor de R$ 117.427,91, mediante saldos negativos de mesma contribuição dos anos
calendário de 1994 e 1995, oriundos esses de empresa sua sucedida, Companhia de Seguros Sul
Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
c) que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 117.427,91 na
composição do saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1997;
d) que com relação à parcela de R$ 146.784,90 da mesma estimativa, relativo a
depósito judicial, não considerou tal valor como crédito a compensar, sendo suficiente o
reconhecimento do montante de R$ 117.427,91 na composição do saldo negativo de CSLL do
ano de 1997; e que o mencionado valor sub judice somente poderia ser declarado na forma que
fez;
Ano-calendário 1998
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

CSLL retida
e) que quanto ao valor de CSLL retida de R$ 447.365,32 (valor também discutido
no processo 19740.000446/200783), tal valor está totalmente comprovado, conforme os
comprovantes de retenção que junta às fls. 326 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
f) que com relação à,CSLL devida por estimativa em dezembro de 1998, para
abater a parcela de R$ 154.417,68, utilizouse, como antes dito, dos saldos negativos de mesma
contribuição dos anoscalendário de 1994 e 1995, oriundos de empresa sua sucedida, Companhia
de Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
g) que quanto a outra parcela da estimativa de dezembro no valor de R$
193.022,11, valor também sub judice (depósito), igualmente não considerou tal valor como
crédito a compensar, sendo suficiente o reconhecimento do montante de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano de 1998; e que o mencionado valor sub judice
somente poderia ser declarado na forma que fez;
h) que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998;
Ano-calendário 1999
CSLL retida
i) que o valor de CSLL retida no anocalendário de 1999 (R$ 195.177,64) está
plenamente justificado mediante os comprovantes de rendimento que acosta às fls. 364 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
j) que o valor de estimativa de CSLL de outubro de 1999 de R$ 51.802,25, dado
que foi adimplido por crédito de saldo negativo de 1998, e pela razões antes expostas, deve ser
plenamente reconhecido na composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1999;
Ano-calendário 2000
k) que dado que o litígio se refere ao uso nas compensações das estimativas do
ano de créditos dos anos de 1997, 1998 e 1999, cujos valores devem ser recompostos pela razões
antes expostas, há que se reconhecer a regularidade dessas antecipações de modo a restabelecer o
saldo negativo passível de reconhecimento;
Ano-calendário 2001
l) que o mesmo se dará com relação ao saldo negativo de CSLL de 2001, quando
forem verificadas que as estimativas foram integralmente compensadas com os saldos negativos
dos anos anteriores.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 14.542,25, em acórdão que possui a seguinte ementa (fls. 541 a 560):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO.
CISÃO
PARCIAL.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
REQUERIMENTO.
A cisão parcial não implica extinção por incorporação da pessoa jurídica cindida; assim,
o uso de crédito tributário de empresa parcialmente cindida em compensação com
débitos de empresa para onde foram revertidos os bens e direitos cindidos dependia,
para ser aceito, de requerimento da detentora do crédito (empresa cindida).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
Aceitam-se para fins de dedução da CSLL devida no ano as retenções na fonte que
estejam respaldadas ou por informes de rendimentos e retenção ou por Dirf.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. REGISTRO CONTÁBIL.
No período de vigência da IN SRF n° 21/1997, admitiase a compensação de saldos
credores de CSLL com débitos posteriores a título de estimativa do mesmo tributo,
quando ficasse comprovado que o crédito correspondente e as compensações alegadas
estavam tempestivamente registrados na escrita contábil e fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Os fundamentos dessa decisão foram os seguintes:
a) concorda que a compensação de R$ 146.784,90, do ano de 1997, e de R$
193.022,11, de 1998, relativas a depósitos judiciais em ações não transitadas em julgado, não
devem compor o saldo negativo dos respectivos períodos, estando essa matéria consolidada
administrativamente;
b) não é possível se utilizar do crédito oriundo de empresa sucedida por cisão
parcial, por se tratar de crédito de terceiro, que, até abril de 2000, poderia ser cedido por
requerimento próprio. Contudo, inexiste formalmente requerimento que autorize tal
compensação, vale dizer, a interessada valeuse de suposto crédito de saldo negativo apurado por
terceiros como se fosse crédito próprio, e efetuou o que se chama de “compensação sem
processo”;
c) além disso, o procedimento de compensação não só não foi registrado na
DCTF, como também não foi devidamente registrado na contabilidade. Somente a correta e
integral contabilização dos procedimentos de compensação levados a efeito pelo interessado dá
azo a se conhecer que determinado débito resta adimplido por esta forma de extinção. Cabe ao
contribuinte deixar estampados, em seus demonstrativos contábeis obrigatórios, os lançamentos
que dão notícia individualizada da incorporação do crédito ao patrimônio do credor, bem como
suas atualizações e baixas. Sem essa vinculação contábil clara e efetiva, os créditos tributários
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

porventura existentes se configuram em mero direito a ser exercido, mera possibilidade de se
compensar;
d) nesse sentido, não se reconheceu a compensação de R$ 117.427,91, em 1997, e
de R$ 154.417,68, em 1998;
e) quanto à CSLL retida do ano de 1998, o contribuinte não contestou
pontualmente os indeferimentos específicos do despacho decisório, limitandose a dizer que o
valor declarado estava correto, remetendo a análise aos documentos que acosta. Uma vez que
esses documentos nada inovavam em relação aos trazidos já antes da decisão da Deinf/RJO, e
por se entender que as razões para esses indeferimentos eram boas, visto que fundadas em
suporte probatório não contestado, manteve-se a decisão nesse ponto;
f) quanto à CSLL retida do ano de 1998, repetiuse a decisão do item anterior,
exceto para a retenção de R$ 1.311,30, para a qual havia comprovante do pagamento e da
retenção. Foi essa quantia que, aproveitada nos anos seguintes, levou ao adicional de saldo
negativo a reconhecer, no ano de 2001, no valor de R$ 14.542,25.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/4/2010 (fl. 577), o
contribuinte apresentou, em 18/5/2010, o recurso voluntário de fls. 583 a 597, acompanhado dos
documentos de fls. 598 a 680, onde afirma que:
a) o direito de a Fazenda Pública modificar o saldo negativo apurado nas DIPJs
dos anoscalendários de 1997 a 2000 estava extinto em agosto de 2008;
b) incorporou todas as operações de seguro da SAI, e assim, por decorrência do §
1° do artigo 229 da Lei n° 6.404, de 1976, passou a suceder a sociedade cindida não apenas nas
obrigações contraídas pela SAI relativas àquela atividade, como, também, nos direitos dela
decorrentes, inclusive o direito creditório em testilha, que estava natural e nitidamente
relacionado nos atos da cisão, além de destacado na da DIPJ apresentada em consequência
desses atos;
c) não há, portanto, como confundir a sucessão por incorporação de patrimônio
cindido com cessão de créditos tributários apurados por terceiros, como fez o acórdão
combatido;
d) contra a alegação de não haver registro contábil adequado da compensação
contestada, traz à colação seus Livro Razão Auxiliar e Balancete Contábil devidamente
assinados pelo profissional responsável por sua escrituração contábil/fiscal, demonstrando a
compensação desses valores;
e) trouxe comprovantes de rendimentos das retenções de CSLL não admitidas
pela decisão recorrida do ano de 1997, e de parte do ano de 1998 (R$ 72.370,06 e R$ 300,37), e
de 1999 (R$ 29,37, R$ 24,76 e R$ 5,27).
Ao final, pugna pelo reconhecimento integral do seu direito creditório, com a
consequente homologação das compensações realizadas.
RESOLUÇÃO CARF
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, em
resposta a Resolução no 1102-000.292, o presente julgamento foi convertido em diligência, para
que a autoridade fiscal:
a) dê ciência desta resolução ao contribuinte;
b) analise os documentos de fls. 299 a 327, bem como aqueles mencionados na
seção 2, e verifique o que falta para que se possa admitir como comprovados (i) os montantes
dos saldos negativos de CSLL dos anos de 1994 e 1995 da empresa Companhia de Seguros Sul
Americana Industrial (SAI), CNPJ no 60.831.427/000163; (ii) a transferência desse direito
creditório para contribuinte por meio da cisão parcial; (iii) a devida contabilização das
compensações da estimativa da CSLL do mês de março de 1997, no valor de R$ 115.370,43, e
da estimativa de CSLL do mês de dezembro de 1998, no montante de R$ 154.417,68;
c) intime o contribuinte a apresentar as provas necessárias para o reconhecimento
do direito mencionado no item “b”, concedendo o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para tanto;
d) verifique a existência e disponibilidade das retenções na fonte mencionadas na
seção 3, considerandoas, caso possível, no cálculo do saldo negativo de CSLL do ano de 1997;
e) verifique se os documentos mencionados na seção 4 comprovam as retenções lá
listadas, analisando sua disponibilidade, e as inclua, caso possível, no saldo negativo de CSLL
do ano de 1998;
f) verifique se os documentos mencionados na seção 5 comprovam as retenções lá
listadas, analisando sua disponibilidade, e as inclua, caso possível, no saldo negativo do ano de
1999;
g) caso quaisquer dos documentos listados nos itens “d” a “f” não sejam
considerados suficientes para o fim proposto, intime o contribuinte a complementálos, indicando,
de forma clara, quais as provas necessárias, concedendo o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para
tanto;
h) com os valores admitidos, refaça o cálculo dos saldos negativos dos anos de
1997 a 2001, e elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando qual o crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 passível de ser reconhecido neste processo;
i) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornando-se os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
CONCLUSÃO DILIGÊNCIA
Em atendimento aos quesitos formulados na referida resolução a Autoridade
Fiscal formalizou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 951 e 967) e concluiu que
a) em relação aos créditos, advindos de saldos negativos de csll nos anos de 1994
e 1995 da empresa companhia de seguros sul americana industrial (sai), o contribuinte
apresentou documentação que comprovou que tais créditos estavam incluídos no montante de
créditos tributários transferidos, quando da cisão parcial da sai.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

b) não foi verificado utilização destes créditos em compensação pela sai, antes da
cisão. assim como, não foi constatado compensação destes créditos após a cisão.
c) portanto, comprovaram que os mencionados créditos foram transferidos por
ocasião da cisão parcial da sai (item 3.1.1) e que não foram utilizados em outras compensações.
em consequência, foram considerados nesta diligência.
d) no item 3.1.2, apura-se que os créditos de csll, transferidos da cindida sai
suportam a compensação de R$ 115.370,43 pleiteada, que considero confirmada.
e) após análise dos comprovantes de retenções de órgãos públicos no ano de 1997
apresentados do recurso voluntário (seção 3), foram confirmados R$ 402.666,23 (item 3.1.2).
f) considerando os créditos reconhecidos, foi recalculado o saldo negativo de csll
do ex 1998 ac 1997, que resultou no montante de R$ 253.823,85 (item 3.1.5).
g) no item 3.2.3, demonstra-se que a compensação de R$ 154.417,68, referente a
créditos da sai, restou comprovada e, verificados os comprovantes de retenções da fonte de 1998,
mencionados na seção 4 da resolução, foi confirmado o montante adicional de de R$ 300,37
(item 3.2.1). estes créditos reconhecidos resultam na retificação do saldo negativo de csll de
1998 de R$ 20.880,89 (verificado pela deinf) para R$ 175.598,94.
h) conforme análise no item 3.3, o montante do saldo negativo de csll do ano de
1999, reconhecido pela deinf em R$ 220.094,74, acrescidos do reconhecimento dos créditos
trazidos no recurso voluntário e do saldo negativo de csll de 1998 (tratado no item 3.2), elevou-
se ao valor de R$ 246.989,73.
i) o montante das estimativas de csll no ano de 2000, reconhecidas pela drj,
comporta o valor de R$ 5.838.040,55. refazendo-se o cálculo destas estimativas, levando-se em
consideração os novos créditos reconhecidos, em especial as retenções na fonte de órgãos
públicos no ano de 1997 e os advindos da transferência quando da cisão da sai, elevou-se o
montante de estimativas aceitas por esta diligência para R$ 6.275.787,62, conforme a análise no
item 3.4. restou em aberto o montante de R$ 479.002,30 de csll no ano de 2000.
j) refeito o cálculo do saldo negativo de csll do ano de 2000, constata-se o
montante de R$ 1.143.408,36. acresce-se, portanto, o valor de R$ 437.747,07 a serem
reconhecidos, em relação do montante aceito pela drj (vide item 3.4).
k) em relação ao ano-calendário de 2001, conforme análise no item 3.5, o
somatório das estimativas reconhecidas por esta diligência totaliza R$ 2.396.557,87, o que gerou
um saldo negativo de csll em 2001 de R$ 979.000,50, levando a reconhecer o valor adicional de
R$ 456.742,21.
l) restou o débito em aberto de R$ 509.484,89 de csll no ano de 2001.
m) atualizando os valores dos dados de 2002, verifica-se o reconhecimento de R$
1.093.338,45, restando o somatório de débitos a cobrar/compensações não homologadas de R$
714.388,62, conforme analisado no item 3.6.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

n) em relação ao processo no 19740.000447/2007-28, apenso ao processo em
comento, cuja discussão discorre sobre as compensações de estimativa mensal dos junho e julho
de 2003, utilizando-se de créditos de saldo negativo de csll do ano de 2001, verifica-se que
mantém-se a não homologação destas compensações, conforme quadro resultante da análise no
item 3.6.
RESPOSTA À DILIGÊNCIA
Devidamente intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou
resposta demonstrando concordância parcial com as conclusões constantes do Relatório de
Diligência, mostrando inconformismo com relação aos seguintes pontos:
os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11 (ano-
calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos em renda em favor da União
em 18.11.2011, devendo compor os saldos negativos pleiteados; e
a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1997.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para a sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia sobre parcela do saldo negativo declarado pela Recorrente
na DIPJ do ano-calendário de 2001, informado como crédito em DCOMP parcialmente
homologada por despacho decisório.
Como descrito linhas acima, do saldo negativo declarado pela Recorrente no ano-
calendário de 2001 (R$ 1.488.485,39), foi reconhecido apenas o valor de R$ 507.716,04 pelo
despacho decisório e R$ 14.524,25 pela DRJ ao proferir o acórdão a quo.
Portanto, a parte controvertida neste recurso voluntário é o alegado crédito de R$
966.227,10, valor referente à diferença entre o declarado pela ora Recorrente e a quantia já
reconhecida no presente processo.
PRELIMINAR
Antes de se analisar o mérito, faz-se necessário enfrentar preliminar arguida pela
Recorrente, que alega estar extinto o direito da Fiscalização alterar o valor da CSLL devida para
fins de apuração de saldo negativo.
Em síntese, alega a Recorrente que em agosto de 2008 não era mais possível
modificar o saldo negativo apurado nas DIPJ dos anos-calendário de 1997 a 1998, diante de
alegada decadência.
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados
da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(..)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela Recorrente.
MÉRITO
Com o retorno dos autos do presente processo administrativo, verifica-se que
entre o Relatório de Diligência Fiscal e a resposta apresentada pela Recorrente não há uma total
concordância.
Conforme já relatado linhas acima, argumenta a Recorrente que a diligência
deixou de considerar valores na composição dos saldos negativos dos anos-calendário de 1997 e
1998, apontando que:
(i)
os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11
(ano-calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos
em renda em favor da União em 18.11.2011, devendo compor os saldos
negativos pleiteados; e
a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1997.

Considerando as alegações da Recorrente, entendo que a solução mais adequada
neste momento processual é a conversão do julgamento em diligência. Explico.
Retenções
No Relatório de Diligência Fiscal, a Unidade de Origem reconheceu a retenção
realizada pelo Banco Central do Brasil, CNPJ no 00.038.166/001250, relativa ao rendimento de
R$ 30.037,24, com CSLL retida de R$ 300,37.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

Por outro lado, entendeu que a retenção feita pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região, CNPJ no 24.130.072/000111, relativa ao rendimento de R$ 7.237.006,05, com CSLL
retida de R$ 72.370,06 correspondia ao ano-calendário de 1997. Fê-lo nos seguintes termos:
Em relação da retenção do Tribunal Regional da 5a Região, CNPJ no 24.130.072/0001-
11, com CSLL retida de R$ 72.370,06, referente à retenção sob o código 6188 no total
de
R$
300.335,75
(fls.
672),
a
extração
no
Siefweb>Documentos
de
Arrecadação>Consulta>Pagos de 1997 e 1998 (fls. 909/910), constata-se que as
retenções se referem ao ano de 1997, e NÃO 1998, conforme pode ser visto abaixo, o
levantamento das retenções dos primeiros meses dos mencionados anos, conforme os
documentos de arrecadação pagos pela fonte pagadora:

Portanto, a retenção de R$ 72.370,06, não será considerada, o que ratifica o já
verificado pela Deinf no despacho no processo no 19740.000446/2007-83, apresentado
às fls. 77/79.
Em resposta à diligência fiscal, a Recorrente aponta que o comprovante anual de
retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/PASEP juntado às fls. 673 e 769 refere-se ao ano-
calendário de 1998.
De fato, ao analisar o referido documento, é possível verificar que se trata de
documento emitido pela fonte pagadora Tribunal Regional Federal da 5a Região, informado o
valor pago de R$ 7.237.006,05 e retido de R$ 300.335,75. Verifica-se que o valor defendido pela
Recorrente (R$ 72.370,05), corresponde a 1% do valor total pago (R$ 7.237.006,05).
Ademais disso, apesar da Unidade de Origem afirmar que tais valores são
referentes ao ano-calendário de 1997, estes não foram incluídos na planilha de fls. 957, na qual
se chegou ao valor de R$ 402.666,23 a título de CSLL retida, quando a Recorrente pleiteava o
reconhecimento do valor de R$ 477.556,39.
No entanto, conforme constou do Relatório de Diligência Fiscal, os referidos
valores são relativos a retenções informadas pela Fonte pagadora no ano-calendário de 1997.
Em relação da retenção do Tribunal Regional da 5a Região, CNPJ no
24.130.072/0001-11, com CSLL retida de R$ 72.370,06, referente à retenção sob o código 6188
no total de R$ 300.335,75 (fls. 672), a extração no Siefweb>Documentos de
Arrecadação>Consulta>Pagos de 1997 e 1998 (fls. 909/910), constata-se que as retenções se
referem ao ano de 1997, e NÃO 1998, conforme pode ser visto abaixo, o levantamento das
retenções dos primeiros meses dos mencionados anos, conforme os documentos de arrecadação
pagos pela fonte pagadora:
Neste ponto, merece destaque o fato de que na ocasião do julgamento de primeira
instância, o fundamento utilizado pela DRJ para não reconhecer as retenções foi o próprio
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

comprovante de retenção juntado às e-fls. 68 (fls. 47) e posteriormente reapresentado pela
Recorrente nas fls, 673 e 769 já referidas acima.
Entendeu a DRJ que o citado comprovante referia-se ao ano-calendário de 1997.
Dessa forma, para rebater os fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente
limitou-se a apontar o ano-calendário constante do comprovante de retenção, que – como já se
analisou acima – indica que as retenções foram feitas no ano-calendário de 1998.
De todo modo, apesar da divergência entre o comprovante o sistema da RFB, fato
é que a retenção é fato não controvertido, devendo ser reconhecido este direito creditório para
composição do saldo negativo de 1998 ou 1997.
Estimativa declarada com exigibilidade suspensa
Relativamente aos valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$
193.022,11 (ano-calendário de 1998), verifica-se que a Autoridade Fiscal o desconsiderou para
efeito de formação de saldo negativo por terem sido declarados com a informação de
exigibilidade suspensa por liminar.
Por mais que se reconheça que na composição do saldo negativo de CSLL devem
ser computados os pagamentos efetuados em ação judicial quando albergados em depósitos
judiciais no montante integral, no caso em tela não é possível confirmar que os valores
depositados nas contas vinculadas à ação judicial sob o no 0003760-90.1997.4.02.5101
(97.0003760-6) e convertidos em renda em favor da União correspondem aos valores de R$
146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11 (ano-calendário de 1998), até porque
quando da transmissão da DIPJ o contribuinte não informou qualquer depósito judicial, mas
apenas suspensão de exigibilidade do crédito tributário por força de liminar.
Os documentos apresentados pela Recorrente, apesar de demonstrarem os valores
e datas de depósitos judiciais e a conversão em renda em favor da União após o trânsito em
julgado, não são suficientes para permitir a conclusão de que os valores das estimativas do ano-
calendário de 1997 e 1998 foram objeto de depósito.
Dessa forma, para confirmar a afirmação da Recorrente é necessária a conversão
do julgamento em diligência.
Conclusão
Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que a autoridade da RFB:
(i) verifique se as estimativas de CSLL dos anos-calendário 1997 e 1998 foram
extintas com pagamentos efetuados em ação judicial albergados em depósitos judiciais no
montante integral e considere, caso possível, no cálculo dos saldos negativos dos respectivos
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000394/2008-26

anos, intimando a Recorrente a apresentar os documentos que entender adequados para a
comprovação de tal fato.
(ii) intime a Recorrente para comprovar se os rendimentos de R$ 7.237.006,05
recebidos do Tribunal Regional Federal da 5a Região, relativos à retenção no valor de R$
72.370,06 foram oferecidos à tributação no ano-calendário de 1998.
(iii) entendendo que a retenção referida no item (ii) acima está comprovada,
proceda à inclusão no saldo negativo do ano-calendário de 1998 ou 1997.
(iv) com os valores admitidos, refaça o cálculo dos saldos negativos dos anos de
1997 a 2001, e elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando qual o crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 passível de ser reconhecido neste processo.
(v) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornandos e os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.
Após o procedimento de diligência, os autos deverão retornar para julgamento.
É como eu voto.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital